Tribunal: TJSP
Processo: 2058614-27.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Fernando Reverendo Vidal Akaoui
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Insurgência contra decisão que denegou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento – Recurso da agravante – Descabimento – Observância do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil – Ausência de probabilidade do direito – Não comprovação da realização do procedimento cirúrgico prescrito à agravada – Urgência – Não configurada –

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Insurgência contra decisão que denegou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento – Recurso da agravante – Descabimento – Observância do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil – Ausência de probabilidade do direito – Não comprovação da realização do procedimento cirúrgico prescrito à agravada – Urgência – Não configurada – Decisão agravada que não autoriza levantamento de numerários pela devedora – Questões meramente patrimoniais, passíveis de reparação futura – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.